Tribunal: TJSP
Processo: 2133875-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTO COMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PROCESSO – BENEFÍCIO DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO